Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) PROCESSO N.: 0720084-43.2022.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO AGASP/DF- ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL requer seja admitida no processo na qualidade de amicus curiae (ID 41211796). Em brevíssima síntese diz que é representante da categoria profissional dos Agentes Administrativos da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e diante da relevância da matéria constitucional submetida a julgamento, além da pertinência temática, deve participar do debate constitucional posto nestes autos. Em seguida, discorre sobre os motivos pelos quais entende que a liminar deve ser indeferida e a lei impugnada julgada constitucional. No entanto, conforme decisão proferida em ID 40877391, a admissão como Amicus Curiae, do SINDSER/DF - SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER/DF, (ID 38656275) já foi considerada suficiente para a adequada representatividade da categoria dos servidores públicos do Distrito Federal e, consequentemente, para o debate constitucional do tema em julgamento. Sendo assim, o pedido da ora requerente, bem como o pleito de quaisquer outras entidades representantes de específicas categorias dos servidores públicos do Distrito Federal devem ser indeferidos. Conclusão Diante do exposto INDEFIRO o pedido formulado pela AGASP/DF- ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ficando desde já INDEFERIDOS também eventuais pedidos de outras entidades representantes de específicas categorias dos servidores públicos do Distrito Federal. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator